Tribunal: TJPA
Processo: 0813801-17.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813801-17.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA LUCIANA SAMPAIO DA SILVA

AGRAVADO: NORMANDO MENEZES DE SOUZA, MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO. PERDA DE PRAZO PARA ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS NÃO IDENTIFICADOS IN CASU.DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0813801-17.2022.8.14.0000

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Maria Luciana Sampaio da Silva

Agravado: Prefeitura Municipal De Igarapé-Açu

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Maria Luciana Sampaio da Silva

contra decisão proferida nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado pela agravante em face do Município de IGARAPÉ-AÇU, nos seguintes termos:

“(...)

Dispõe o Edital do concurso citado: 15.5. O resultado final do Processo Seletivo Público será homologado pela Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu, e publicado aviso em Diário Oficial e divulgado no endereço eletrônico da FADESP (http://www.fadesp.org.br) e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu. Assim, aparentemente, não há espaço para a concessão de liminar.
”

O agravante sustenta que a decisão que indeferiu a liminar é nula, uma vez que o Magistrado
a quo
justificou sua decisão com base em um item do edital que estabelece que o resultado final do Processo Seletivo Público será homologado pela Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu, e publicado aviso em Diário Oficial e divulgado no endereço eletrônico da FADESP. Todavia, sustenta a agravante que tal convocação não foi divulgada no endereço eletrônico da FADESP, não podendo, para tanto, ser usado esse item do edital como justificativa para indeferimento de uma liminar.

Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo e no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Não concedi a medida liminar, conforme ID 11204566.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo de Instrumento (id 12055452)

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do Agravo de Instrumento (ID 12277372).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pontuo, que em sede de
agravo
de
instrumento
, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão interlocutória de primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de adentrar ao mérito da causa discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão vergastada.

Pois bem. O cerne da questão está em verificar se acertada, ou não, a decisão
a quo
que indeferiu o pedido liminar da autora/agravante, consubstanciado na imediata PERMISSÃO PARA A IMPETRANTE CONTINUAR NO CERTAME E POR CONSEGUINTE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA POSSE, a fim de que possa continuar participando do Processo Seletivo em questão.

Segundo aferido nos autos, a impetrante/agravante se inscreveu para o processo seletivo simplificado para o cargo de agente comunitário de saúde, promovido pelo Município de Igarapé-Açu.

Informa que para saber sobre as notícias do referido processo seletivo, precisava se locomover até a cidade para obter informações. Aduz que, apesar de ter fornecido número de telefone, bem como endereço, não recebeu em nenhum momento informação pessoal da convocação para apresentação dos documentos, para que pudesse tomar posse do cargo.

Segue relatando que, ao comparecer na sede da Prefeitura, foi informada que não receberiam mais os documentos, uma vez que a posse já havia ocorrido.

Diante disso, a agravante ingressou com a ação de Mandado de Segurança Civil com pedido de Liminar e INALDITA ALTERA PARTS, a imediata PERMISSÃO PARA A IMPETRANTE CONTINUAR NO CERTAME E POR CONSEGUINTE APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA POSSE, a fim de que possa continuar participando do Processo Seletivo em questão.

Todavia, em sede de cognição sumária, o Juízo
a quo
entendeu pelo
indeferimento da liminar.

Diante disso, analisando pormenorizadamente os fatos alegados, e, a documentação acostada ao presente recurso, de fato verifico ausentes os requisitos para concessão da Tutela de Urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o risco de dano de difícil reparação ou resultado útil ao processo, razão pela qual hei por bem manter o
decisum
agravado.

Explico.

Consoante o disposto no art. 300, do CPC, a tutela de urgência antecipada será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. No caso, os elementos de convicção até então disponíveis, não são suficientes à concessão da tutela de urgência pretendida, razão pela qual o
decisum
agravado deve ser mantido, vez que o recurso não comporta provimento.

O edital do processo seletivo simplificado nº 01/2021/PMI/ACS, estabelecia:

“15.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, avisos, editais e comunicados referentes a este Processo Seletivo Público em Diário Oficial, bem como divulgados na Internet no endereço eletrônico http://www.fadesp.org.br.

15.3. O candidato poderá obter informações referentes ao Processo Seletivo Público através da Central de Atendimento da FADESP nos telefones (91) 4005-7479/7446/7403 ou pelo fale conosco no portal da FADESP.

(...)

15.5. O resultado final do Processo Seletivo Público será homologado pela Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu, e publicado aviso em Diário Oficial e divulgado no endereço eletrônico da FADESP (http://www.fadesp.org.br) e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu.

15.6. A FADESP e a Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu não arcarão com quaisquer despesas de deslocamento de candidatos para a realização das provas.”

O concurso se rege pelo edital e a inscrição implica em concordância com as normas nele contidas. O candidato que com ele concordou ao se inscrever não pode trazer impugnação tardia, pretendendo adoção de regra própria para si mesmo que implica no rompimento da isonomia entre os candidatos.

Ademais, ainda que o agravante sustente a inocorrência de ampla publicidade do resultado, vislumbro que o resultado final definitivo foi devidamente publicado no site da FADESP (
http://concursos.fadesp.org.br/psspmi2021/arquivos/Resultado%20Final%20Definitivo_PSSPMI.pdf

).

Impede mencionar, que o edital é ato vinculante para a Administração Pública. Nele, reúnem-se as regras impostas aos candidatos inscritos. Uma vez publicado e iniciado o
concurso
, os candidatos se submetem às normas previamente estabelecidas, desde que estas não incorram violação aos princípios, valores e dispositivos constitucionais, possibilidade em que é possível o controle judicial.

A propósito:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA. DEVER DO CANDIDATO ACOMPANHAR COMUNICAÇÕES RELACIONADAS AO CONCURSO.

1. A jurisprudência deste Superior Tribunal pacificou-se no sentido de que a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público apenas é exigida caso haja previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame.

2. Na espécie, como bem acentuado pelo acórdão recorrido, o item 13.2 do Edital n. 1 - SEGER⁄ES estipulou que "é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e divulgados pela internet, no endereço eletrônico do CESPE".

3. Ademais, a homologação do resultado do concurso ocorreu em julho de 2011 e a nomeação da candidata foi publicada no Diário Oficial em 16⁄9⁄2011, inexistindo longo lapso temporal entre esses atos.4. Ausentes as hipóteses que justificariam a notificação pessoal da agravante, não há qualquer violação dos princípios da publicidade e da razoabilidade, tendo-se cumprido estritamente as regras editalícias.

5. Agravo regimental a que se nega provimento"
(AgRg no RMS 39.895⁄ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6.2.2014, DJe 14.2.2014.).

Assim, ausentes os requisitos elencados no artigo 300, do CPC/2015, que autorizam a concessão da tutela de urgência havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano, não vislumbro motivos para a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
Agravo
de
Instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão agravada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 13/02/2023